Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-09.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000981-09.2012.8.14.0013
AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: TEREZA RIBEIRO BARATA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada em regime de repercussão geral no julgamento do recurso extraordinário com agravo n. 709.212 (Tema 608), ratificada em sucessivos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal. 2.

Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso
extraordinário
em
embargos de declaração em
apelação cível, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
.
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente). Afirm aram impedimento /suspeição o s Desembargador es

Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém (PA), d
ata registrada no sistema.

Desembargador
R
onaldo
M
arques
V
alle

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0000981-09.2012.8.14.0013

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
A
:
TEREZA RIBEIRO BARATA

RELATO
R
: DES.
RONALDO MARQUES VALLE

RELATÓRIO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
R
onaldo
M
arques
V
alle
(Relator):

Trata-se de agravo interno (ID
.

4135228
), interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário (ID
.

3915623
)
, fundada no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso extraordinário com agravo n. 709.212 (Tema 608/RG).

A parte agravante alegou, em síntese,
divergência entre
a hipótese debatida
e
a que serviu
de base para a
tese firmada no
acórdão
paradigma vinculado ao
t
ema 608 da repercussão geral,
tendo sido
analis
ado
tão-só o tempo de abrangência da condenação,
remanescen
do dúvidas sobre a decadência do direito após dois anos da extinção do contrato.

Sem
contrarrazões
(
ID
.

4469288
)

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N
.
º
0000981-09.2012.8.14.0013

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
R
onaldo
M
arques
V
alle

(Relator):

A decisão recorrida está de acordo com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com agravo n. 709.212 (Tema 608 da repercussão geral), segundo a qual o prazo
prescricional
aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal.

Além disso, este Tribunal admitiu recurso extraordinário com fundamento na
tese de prescrição
bienal,
mas o STF determinou a aplicação de
tese firmada no recurso extraordinário com agravo n. 709.212- Tema 608 (RE n. 1.188.679, Rel. Ministro Presidente,
DJe
18/03/2019)
i
.

Anoto que a orientação em apreço permanece atual, como demonstra, por exemplo, a decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração em recurso extraordinário n. 1.252.486 ED/RS
ii
(
DJe
de 16/04/2020)
iii
,
na qual se
conclui pelo não cabimento da aplicação do prazo
prescricional
de dois anos, dada a natureza administrativa do contrato temporário.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 29/03/2021